Tribunal: TJES
Processo: 0000531-24.2016.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000531-24.2016.8.08.0068

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000531-24.2016.8.08.0068

APELANTE: MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. FAMILIARIDADE PRÉVIA ENTRE VÍTIMA E RÉU. PROVAS CORROBORADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a prova da autoria delitiva, desde que corroborada por outras provas e quando há conhecimento prévio entre vítima e réu.

2. Arbitrados honorários advocatícios.

3.
Recurso

a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000531-24.2016.8.08.0068

APELANTE: MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: ALINE TERCI BAPTISTI BEZZI - ES11324-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MAURICIO CARVALHO DOS SANTOS
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito de Água Doce do Norte (
link
no Id. 9545492, Vol.3 e 4, p. 133 e pp.01/08), por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Extrai-se dos autos que, no dia 02 de fevereiro de 2016, por volta das 17h10min, na Rua Principal, s/n, Distrito de Bom Destino, Município de Água Doce do Norte – ES, Maurício Carvalho dos Santos, ora apelante, e Cláudio Bernardo da Silva, valendo-se de uma motocicleta para chegada e fuga, adentraram a Mercearia Bom Destino. Inicialmente, solicitaram um refrigerante e, após, o apelante Maurício, empunhando uma arma de fogo, coagiu a vítima Vanimar Augusto Lopes Spíndola a conduzi-lo até o cofre do estabelecimento.

Diante da informação da vítima sobre a inexistência de cofre no local, e em sua ocorrência instintiva de defesa ao levantar a mão do réu, esta última foi violentamente golpeada com uma coronhada na cabeça pelo acusado. Ato contínuo, os denunciados subtraíram a quantia aproximada de R$ 600,00 (seiscentos reais) do caixa do estabelecimento comercial.

Durante o evento, outras duas vítimas presentes conseguiram evadir-se do local, cuja fuga ruidosa precipitou a retirada apressada dos acusados, que utilizaram a mesma motocicleta para tal fim.

Devidamente processado, o apelante Maurício foi condenado pela prática do crime de roubo, majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, ao passo que Claudio Bernardo da Silva foi absolvido por insuficiência de provas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, o apelante questiona a regularidade do procedimento de reconhecimento de pessoas.

Neste ponto, destaca-se que, de fato, a 6ª Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020), promoveu uma relevante virada jurisprudencial acerca da natureza do procedimento de reconhecimento de pessoas previsto no art. 226, do Código de Processo Penal, e das consequências para o seu descumprimento, o que foi
acolhido
pela 5ª Turma e culminou em recente manifestação da
3ª Seção daquele Tribunal Superior
(HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023).

Essa reinterpretação foi adotada a partir de estudos jurídico-psicológicos preocupados com as chamadas “falsas memórias” e a limitada capacidade humana de armazenamento de informações, ainda mais em cenários de extrema tensão (como o sofrimento de um ato criminoso), do que se extrai a necessidade de observância de um procedimento que não promova indução do reconhecimento, bem como reduza o grau de subjetivismo e o risco de distorções.

No âmbito do Supremo Tribunal Federal, a tendência tem sido
sufragad
a
pela c. 2ª Turma (RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022), mas encontra
resistência
da c. 1ª Turma (HC 229198 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-08-2023; HC 227629 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-06-2023). Portanto, tal interpretação não pode ser considerada vinculante, tampouco representa posição pacífica dos tribunais superiores.

Não obstante a divergência jurisprudencial acerca da (im)prescindibilidade de observância do art. 226, do Código de Processo Penal, a jurisprudência é segura em orientar algumas
ressalvas
no sentido de que: 1)
“o magistrado pode se convencer da autoria delitiva
a partir do exame de outras provas
que não guardem estreita relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento”
1
; 2) a realização do reconhecimento pessoal é destinada apenas às situações em que
não
há um prévio conhecimento entre o reconhecedor e o reconhecido
2
; 3) mesmo que obedecido o procedimento legal,
não há caráter absoluto e tarifado no resultado do reconhecimento
, seja positivo ou negativo
3
.

No presente caso,
a autoria delitiva foi descortinada por
que havia um prévio conhecimento da vítima em relação ao apelante
. A vítima narrou inicialmente que o apelante chegou com o capacete na cabeça, porém, na sequência, o retirou para solicitar um refrigerante, sendo possível, então, reconhecê-lo. Além disso, destacou que o conhecia, pois ambos eram moradores de Santo Agostinho, Distrito de Água Doce do Norte, sendo, portanto, comum o conhecimento entre os habitantes de municípios interioranos. A vítima também afirmou que conhecia toda a família do apelante, reforçando que seu reconhecimento foi dotado de clareza e segurança.

Não bastasse, o marido da vítima, Welerson Garcia Spíndola, também narrou que visualizou o ora apelante saindo do estabelecimento de sua propriedade com uma arma em punho e, após, empreendeu fuga em uma motocicleta.
Welerson também foi enfático ao identificar Maurício como um dos assaltantes, reconhec
ido
por ambos serem oriundos de Santo Agostinho
.

Diante dessas considerações, a familiaridade prévia da vítima fortalece o resultado do reconhecimento fotográfico, reduzindo a margem de erro que o procedimento formal busca mitigar. Em casos semelhantes, colhe-se o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento reali zada no dia 27/4/2021.

2. Na hipótese dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico na delegacia e em juízo, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Com efeito, além de a vítima ter, indene de dúvidas, realizado o reconhecimento fotográfico do réu, ela afirmou que já o conhecia previamente "de vista", embora desconhecesse seu nome real, afirmando que ele tinha como alcunha "Inho", o que é bastante semelhante àquela admitida pelo réu, que reconheceu ser mais conhecido como "Neguinho".

3. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Por tais motivos,
não há que se invalidar as provas constantes no processo.

Dessa forma, não tenho dúvidas em considerar suficientemente comprovada a autoria em desfavor do réu, e, havendo comprovação do elemento subjetivo doloso,
preserva-se a condenação.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada Aline Terci Baptisti (OAB/ES 11.324) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Por fim, registro que a dosimetria da pena não foi questionada.

Arrimada nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
ST
J
: HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 18/12/2020; AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022; AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022; HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023;
STF:
RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022.

2
AgRg no HC n. 809.703/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.

3
HC n. 769.783/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/5/2023, DJe de 1/6/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)